Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-52.2020.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. DEFESA DESVINCULADA DA PREVISÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. DÍVIDA EXEQUENDA DEVIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução de Título Extrajudicial.

2. Inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório, ante a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que a execução está lastreada em termo de assunção e confissão de dívida, por serviços já executados no imóvel do recorrente, em que o recorrente reconhece ser devedor do valor final remanescente de R$ 3.800,00, com a contratação, inclusive, de outro pedreiro indicado, por R$ 1.800,00, para finalização do serviço, uma vez que o recorrido iria mudar-se para o estado do Tocantins. Ademais, seria deveras contraditório o recorrente pretender comprovar a alegação de que não confessou dívida alguma, a par da existência de hígido documento em sentido contrário. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. A Execução do Título Extrajudicial, como dito, encontra-se aparelhada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento, subscrito pelas partes e por duas testemunhas, a revelar que a cobrança do crédito encontra-se fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 784, inc. III, c/c art. 783, do CPC ).

4. Ademais, caberia ao recorrente invocar as matérias versadas no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95, entretanto, não o fez. Ao contrário, preferiu suscitar matérias infensas ao título extrajudicial (exceptio non adimpleti e exceptio non rite adimplenti contractus), exceções dilatórias atinentes a negócios jurídicos bilaterais, aliás, já objeto da ação de reparação de danos que ajuizou contra o embargado/recorrido e extinta por complexidade da causa (0700051-94.2020). Por isso, inaplicável ao caso o disposto no art. 787, do CPC.

5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.